Tribunal: TJSP
Processo: 0001662-48.2012.8.26.0464
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000792066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001662-48.2012.8.26.0464, da Comarca de Pompéia, em que é apelante ROGÉRIO
DONIZETE DA CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001662-48.2012.8.26.0464 -Voto no 26.361
2
Apelação Criminal no 0001662-48.2012.8.26.0464
Apelante: Rogério Donizete da Cruz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Adauto Francisco Messias Junior
Comarca: Pompéia
Voto no 26.361
Estelionato – Recurso defensivo pleiteando a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e
subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo
legal, a fixação do regime prisional aberto, a
substituição da pena privativa por restritivas de
direitos e a fixação da pena de multa no mínimo
legal - Provas francamente incriminadoras –
Declarações seguras da vítima corroboradas pelos
depoimentos
testemunhais
-–
Laudo
pericial
concluindo que a assinatura aposta no contrato
firmado com a vítima emana do punho do réu - Réu
que não demonstrou interesse em apresentar a sua
versão sobre os fatos, tornando-se revel – Pena
criteriosamente dosada - Exacerbação da pena base
bem justificada – Elevado prejuízo patrimonial
causado à vitima - Réu ainda portador de maus
antecedentes - Agravante prevista no art. 61, II, “h”,
do CP corretamente reconhecida – Impossibilidade
de redução da pena de multa – Influência da
situação financeira somente na fixação do valor
unitário do dia-multa – Substituição da pena
privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos que obedeceu ao que dispõe o art. 44 do CP
- Regime prisional fixado com critério – Negado
provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 583/590,
acrescenta-se que o réu ROGÉRIO DONIZETE DA CRUZ foi
condenado, como incurso no art. 171, caput, cc. art. 61, “h”, ambos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001662-48.2012.8.26.0464 -Voto no 26.361
3
Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no
mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à
comunidade por idêntico período à pena corporal, além da prestação
pecuniária, no valor de um salário mínimo, à entidade social a ser
indicada pelo Juízo da Execução, tendo sido concedido o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformada, apela o réu, pleiteando a absolvição
por insuficiência probatória e subsidiariamente, a fixação da pena base
no mínimo legal, a fixação do regime prisional aberto, a substituição da
pena privativa por restritivas de direitos e a fixação da pena de multa no
mínimo legal (fls. 618/622).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 634/643).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação
penal, bem analisando as provas incriminadoras, pelo que era mesmo de
rigor a condenação da recorrente.
A materialidade e a autoria estão bem comprovadas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001662-48.2012.8.26.0464 -Voto no 26.361
4
como se vê dos documentos de fls. 05/22, do laudo pericial de fls.
110/114 e 219/224, do auto de reconhecimento fotográfico de fls. 228 e
da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, emergindo
absoluta certeza de que o réu e o corréu Adauto Francisco Messias
Júnior (não apelante), previamente ajustados e agindo com unidade de
propósitos, obtiveram, para eles, vantagem ilícita no valor de R$
24.192,63 (vinte e quatro mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e
três centavaos), em prejuízo da idosa Benedita Fidelis de Araujo,
induzindo-a vítima José Valter em erro, mediante artifício de fazê-la
crêr que representavam a empresa “Tec e Flora Madeireira e Transporte
Florestais”. Com efeito, a vítima José Valter descreveu
detalhadamente como se deram os fatos, confirmando a ocorrência do
delito. Disse que realizou a compra de 500 metros cúbicos de madeira,
no valor de R$ 30.000,00, com o réu e o corréu, que diziam ser
representantes da empresa “Tec Flora”, apresentando-lhe um cartão da
referida empresa. Antes de celebrar o negócio, foi até a cidade de Avaré
com os acusados, para conferir as madeiras. Após a entrega do cheque,
seu funcionário foi à fazenda mostrada pelo réu e o corréu, onde deveria
buscar a madeira, momento em que o real proprietário o impediu,
dizendo que desconhecia o negócio e também não conhecia os
acusados. Entrou em contato com os acusados, que lhe entregou um
cheque de terceiro no valor de R$ 20.000,00 e poucos metros cúbicos
de madeira. Percebeu que se tratava de um golpe e fez boletim de
ocorrência. Conversou com o dono da empresa “Tec Flora” que lhe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001662-48.2012.8.26.0464 -Voto no 26.361
5
disse nunca ter autorizado o uso da empresa para venda de madeiras. A
contratação com os acusados foi pessoal, permitindo o reconhecimento
seguro do réu, por fotografia (fls. 376).
E sua versão restou corroborada pelos depoimentos
das testemunhas.
Ivonete, auxiliar de escritório da empresa vítima, disse
que presenciou a compra de madeiras realizada entre a vítima e os
acusados, que passaram todos os dados da suposta empresa que diziam
representar, para elaboração do contrato. A vítima pagou o valor
correspondente e tentou um acordo com o réu e o corréu, mas a madeira
não foi entregue. Em contato com o dono da empresa “Tec Flora”, este
lhes informou que os acusados não representavam sua empresa. Não
houve compensação do cheque entregue pelos acusados à vítima.
Confirmou que fez o reconhecimento de um dos acusados à época, na
delegacia (fls. 377).
No mesmo sentido, o depoimento prestado pela
testemunha Cícero, motorista da empresa da vítima, narrando que
esteve em Avaré para buscar as madeiras adquiridas pela vítima, mas o
proprietário do local negou a venda da madeira e não conhecia o réu e o
corréu. Reconheceu que o réu se parece com a pessoa da fotografia de
fls. 88 (fls. 378).
A testemunha Marta, escriturária da empresa vítima,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001662-48.2012.8.26.0464 -Voto no 26.361
6
por sua vez, confirmou ter presenciado a transação envolvendo a
compra de madeiras com o réu e o corréu, que se apresentavam como
funcionários da empresa “Tec Flora”. Depois de firmado o contrato, a
vítima efetuou o pagamento, com a entrega do cheque no valor
acordado, mas não recebeu toda mercadoria. O réu e o corréu chegaram
a dar à vítima um cheque de R$ 20.000,00, de terceiro (fls. 114) não foi
compensado, porque era fraudado (fls. 379).
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida. Em sede de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima,
quando coerente, como é o caso dos autos, merece credibilidade,
considerando que ninguém tem interesse em acusar, injustamente,
pessoa inocente.
A doutrina afirma que “(...) há oportunidades em que
a palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente
nos delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes
testemunhas presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos
crimes contra a dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime
de roubo, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só participam o
agente e a vítima (TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j.
em 03.03.94; TJSP, Ap. no 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j.
09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM 2/135)”. (Pedro Henrique
Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora
Forense, 6a edição, p. 343).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001662-48.2012.8.26.0464 -Voto no 26.361
7
De outra banda, forçoso concluir pelo desinteresse do
réu em acompanhar a instrução e em apresentar a sua versão dos fatos,
pois não atendeu ao chamamento em juízo, tendo mudado de endereço
sem comunicar o juízo (fls. 373), de modo que foi decretada a revelia
(fls. 374).
E, a versão apresentada por ele, na fase inquisitiva, de
que somente apresentou a vítima para o corréu Adauto, desconhecendo
o negócio realizado; de que não viu e nem assinou o contrato de fls. 14/
(fls. 87); além de isolada, não convenceu.
O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o que
alegou, apresentando em sua defesa versão pouco crível e desprovida de
amparo probatório.

Não se pode olvidar ainda que o laudo pericial de fls.
219/224 foi categórico ao reconhecer que as assinaturas lançadas no
contrato de fls. 14/15 emanaram dos punhos do corréu e do réu, caindo
por terra a alegação do réu de que desconhecia a existência do contrato
e o seu teor. Não é crível que tenha assinado o contrato, ainda que na
qualidade de testemunha, e não soubesse da negociação firmada com a
vítima.
Em nada favorece o apelante, ainda, o fato de as
testemunhas Ivonete e Marta, na fase policial, não terem reconhecido
com segurança o réu como autor do delito (fls. 226/227), como quer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001662-48.2012.8.26.0464 -Voto no 26.361
8
crer a douta defesa.
É natural que não se recordassem em razão do lapso
temporal decorrido entre os fatos e o reconhecimento (quase três anos).
O importante é que a vítima, tanto em solo policial (fls. 228) e em juízo,
reconheceu, com segurança, o réu como sendo a pessoa que esteve em
sua empresa e negociou a venda das madeiras, assim como o
acompanhou até a fazenda onde elas seriam retiradas, antes da
contratação.
Frise-se que, além do réu e do corréu não terem
devolvido o dinheiro e entregue a mercadoria, após instados pela
vítima, o cheque de terceiro no valor de R$ 20.000,00 dado por eles não
foi compensado, o que também evidencia que eles nunca pretenderam
devolver o dinheiro à vítima.
De tudo isso, ficou demonstrado que o apelante,
juntamente com o corréu Adauto, induziu a vítima, fazendo crê-la que
eles seriam representantes da empresa “Tec e Flora Madeireira”, quando
na verdade não eram, com a promessa de venda de madeira, e
conseguiram angariar vantagem ilícita, consistente na quantia de R$
24.192,63, em prejuízo da vítima, que não foi ressarcido até então,
mostrando-se portanto inviável a tese da absolvição. O crime de
estelionato está bem tipificado e comprovado.
A pena foi criteriosamente dosada e bem justificada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001662-48.2012.8.26.0464 -Voto no 26.361
9
considerando as circunstâncias em que os fatos se deram e as condições
pessoais do apelante, não comportando reparo.

A pena base distanciou-se do patamar mínimo, na
fração de 1/6 (um sexto), pois o douto magistrado sentenciante,
ponderando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
destacou o elevado prejuízo patrimonial causado à vítima, ou seja, R$
24.192,63 (fls. 589). Ademais, o réu é portador de maus antecedentes,
vez que ostenta condenação definitiva pela prática do mesmo crime
(certidão de fls. 189 e pesquisa efetuada no site eletrônico deste
Tribunal, dando conta de que ocorreu o trânsito em julgado para o réu
em 14.11.2019), o que justifica a exasperação da pena base.
Como se vê, a necessidade de exacerbação foi muito
bem justificada, para que só assim sejam obedecidos os parâmetros
necessários à reprovabilidade das condutas criminosas, bem como
atendimento ao critério da suficiência.
Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a
agravante prevista no art. 61, inciso II, “h”, do Código Penal, operando-
se o aumento de 1/6 (um sexto).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição de pena.
A substituição da pena privativa de liberdade por duas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001662-48.2012.8.26.0464 -Voto no 26.361
10
penas restritivas de direitos obedeceu ao disposto no art. 44, § 2o, do
Código Penal.
O regime prisional (aberto) estabelecido em caso de
revogação do benefício foi fixado com critério, mostrando-se em
sintonia com os critérios da suficiência e reprovabilidade da conduta
criminosa. Daí porque equivocados os pedidos da douta defesa nestes
dois últimos tópicos, carecendo de interesse recursal.
Também não ha se falar em redução da pena de multa,
como pretende a defesa.
A pena privativa de liberdade e a pena de multa são
impostas cumulativamente no preceito secundário da normal penal
incriminadora violada pelo réu e sua situação financeira influi somente
na fixação do valor unitário do dia-multa, que, aliás, foi fixado no
patamar mínimo.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator